Tribunal: STF
Processo: ARE 1436443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso II; e 165, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, para o caso em comento, importa, em resumo, que o mencionado IRDR foi acolhido fixando-se a tese de que a norma criadora da promoção por escolaridade adicional não é autoaplicável (art.19 da Lei nº15.464/2005), sendo, portanto, devida a regulamentação por Decreto conforme realizado pelo Estado, porém reconheceu-se a extrapolação do poder regulamentar ao serem inseridos requisitos temporais não previstos na lei, restringindo o direito a um determinado grupo de servidores. Assim, foram afastadas as travas temporais, mantendo-se a redução ou supressão do interstício de tempo e quantitativo de avaliações e o requerimento administrativo.



    Quanto ao mérito, dispõe o art. 11 da Lei Estadual nº 14.695/2003, com a redação dada pela Lei nº 15.188/2005:



    (...)



    O Decreto nº 44.769/2008, por sua vez, ao regulamentar a promoção por escolaridade adicional, o fez da seguinte forma:



    (...)



    No caso dos autos, a parte autora comprovou ser servidor efetivo estadual ocupante do cargo de agente de segurança penitenciário, bem como que preenche os requisitos para aquisição do direito à promoção por escolaridade adicional, haja vista que juntou os documentos no id 3589983076, demonstrando ter concluído o curso de Bacharel em Administração e ter se submetido a avaliações de desempenho, alcançando resultados satisfatórios (id 3589983075). 



    Verifico que o pedido autoral de redução do lapso temporal de 5 avaliações de desempenho satisfatórias para 2 avaliações de desempenho demonstrado o atendimento das condições estabelecidas na legislação estadual busca justamente a promoção por escolaridade. Desse modo, analisando todo o exposto, entendo que deve ser reconhecido o direito autoral à promoção por escolaridade adicional para o nível subsequente da carreira de agente de segurança penitenciário. 



    Registro que, conforme IRDR de nº 1.0000.16.049047-0/001, não há que se falar em limitação temporal no sentido de possibilitar a concessão da promoção apenas aos servidores que tenham concluído o curso de formação superior até 31.12.2007. 



    No tocante ao requisito da avaliação de desempenho, a norma estabelece que o servidor tenha 2 (duas) avaliações de desempenho individuais satisfatórias, nos termos do art. 3º, §§1º a 3º; art. 4º; e art. 6º, § 2º, todos do referido Decreto nº 44.769/08. 



    A primeira avaliação de desempenho deve ocorrer após o cumprimento do estágio probatório (sendo que as três etapas de avaliação especial de desempenho, realizadas durante o estágio probatório contam como uma única avaliação) e, após isso, devem ocorrer avaliações periódicas uma a cada ano. 



    Da análise do documento no id 3589983075, observo que a parte autora concluiu o estágio probatório em 2020, pelo que entendo que obteve pontuação satisfatória nas etapas do mesmo e, após, foi submetida a avaliação de desempenho individual, tendo obtido notas satisfatórias. Portanto, verifico que foi atendido este requisito. 



    Por fim, entendo que há pertinência entre o curso de Bacharel em Administração com as atribuições do cargo exercido. 



    Digo isso porque inexiste na legislação critérios para se definir qual curso apresenta correlação com a função a ser exercida, o que faz com que a definição de “formação relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira” seja muito aberta.



     



    Ademais, em uma graduação de nível superior são lecionadas diversas matérias, sendo que, certamente, algumas delas apresentaram alguma pertinência, ainda que indireta, com a atividade desenvolvida pela parte autora. 



    Assim, o reconhecimento do direito à promoção por escolaridade adicional com a alteração do valor do vencimento da requerente é medida que se impõe. 



    Sendo assim, é devido o benefício a partir do requerimento administrativo (id 3589983085). 



    Por fim, registro que não há falar-se em ofensa ao princípio de separação de poderes, ao princípio da legalidade ou ao princípio da harmonia, considerando que a atuação de Poder Judiciário não está voltada à concessão de qualquer reajuste de vencimentos, e sim voltada para a garantia dos direitos constitucionais e legais violados. (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente